Tribunal: TJBA
Processo: 0573502-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573502-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ADRIANA SANTOS SIMÕES, REP. POR ADILMA CONCEIÇÃO SANTOS SIMÕES e OUTRA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e IGOR MACEDO FACO

APELADAS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e OUTRA

Advogado(s):
IGOR MACEDO FACO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. AUTORA BUSCANDO O CUSTEIO DE CUIDADOR ESPECIALIZADO E A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c
indenização por
D
ano
M
oral. O
J
ulgador de origem determinou que a Operadora de Plano de Saúde custeasse, integralmente, o tratamento de fisioterapia domiciliar, sob pena de multa diária, e fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indeferindo, contudo, o custeio de
C
uidador, reconhecendo a ausência de obrigatoriedade contratual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Operadora de Plano de Saúde está obrigada a custear fisioterapia domiciliar, diante do relatório médico apresentado; estabelecer se há dever de cobertura de Cuidador especializado como parte do tratamento domiciliar; verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde constitui relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato impedem restrições abusivas à cobertura assistencial.

4. A Súmula nº 608 do STJ assegura a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de autogestão.

5. Relatório médico e prova pericial confirmam a imprescindibilidade da fisioterapia domiciliar, diante do quadro de neurotoxoplasmose e SIDA, sendo abusiva a suspensão do tratamento.

6. A negativa da Operadora, inclusive mediante omissão e recusa de recebimento de ofício da Defensoria Pública, caracteriza violação da boa-fé objetiva e descumprimento contratual.

7. A cobertura de
C
uidador não é obrigatória, pois se trata de assistência domiciliar relacionada à atividades da vida diária, sem exigência de formação técnica, incumbindo tal responsabilidade à família.

8
. A jurisprudência do STJ distingue internação domiciliar (
home care
), de cobertura obrigatória, da assistência domiciliar, que não impõe custeio de Cuidador.

9. A denegação abusiva de tratamento médico enseja dano moral, por agravar o sofrimento do paciente e violar a dignidade da pessoa humana, conforme reiterados precedentes do STJ.

10. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a vítima e desestimular práticas
ilegais
.

11. Mantém-se a verba sucumbencial nos moldes fixados, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 47, 51, IV, 54, §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.766.181/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 13.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.841.742/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.554.884/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 07.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.345/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023; TJ-BA, AC nº 8041191-07.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 15.02.2024, pub. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n°
0573502-09.2014.8.05.0001
,

em que figuram
, como Recorrentes e Recorridos, a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

e
ADRIANA SANTOS SIMÕES, REP. POR SUA CURADORA ADILMA CONCEIÇÃO SANTOS SIMÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.